Tribunal: STF
Processo: ARE 1387804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA - ART. 966, V E VII, DO CPC - IMPERTINÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. Não há que se falar em existência de prova nova uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta indicado nos autos foi firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o "Condomínio Rio Pardo", diverso daquele onde está localizado o imóvel do autor, qual seja, "Recreio Bom Destino", inexistindo qualquer violação de texto de lei no Acórdão rescindendo a ensejar a modificação da decisão, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência da ação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput” e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O argumento do autor se fundamenta, essencialmente, no fato de que tomou conhecimento da possibilidade de obter autorização para não demolir sua residência e regularizar seu imóvel, nos termos em que os rancheiros do condomínio vizinho denominado "Condomínio Rio Pardo" se beneficiaram pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado como Ministério Público do Estado de São Paulo em 2001, o que tornaria nulo o Acórdão proferido. Contudo, tanto a r. sentença de primeiro grau quanto o Acórdão rescindendo se basearam em diversos elementos probatórios a fim de confirmar o dano ambiental em virtude da conduta irregular do requerido naquela ação, como se vê de sua fundamentação (fls. 452/458 e 513/521destes autos).



    Segundo previsto no art. 5º, da LACP, ‘têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I o Ministério Público’. Segue no seu §6º: ‘os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial’.



    O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nada mais é que um acordo celebrado entre as partes interessadas com o objetivo de proteger direitos de caráter transindividual. Nesse aspecto, o Termo de Ajustamento de Conduta, segundo ensinamento de Hugo Nigro Mazzilli, assim se conceitua:



    (...)



    Como visto, trata-se de típico meio alternativo de solução extrajudicial de conflitos, pois, uma vez firmado, espera-se que o compromitente cumpra as exigências estabelecidas pelo legitimado compromissário, sob pena de, caso não cumprido, ser ajuizada a competente execução. Trata-se de verdadeiro contrato firmado entre a parte legitimada no art. 5º da Lei 7.347/1985 e a parte ré.



    O TAC apontado nos autos foi firmado em 2001 entre o Ministério Público e o ‘Condomínio Rio Pardo’, e considerou as análises do DEPRN, à época, sobre as particularidades daquela propriedade e sua localização, não podendo estender seus efeitos a propriedades vizinhas, ainda que tenham algumas semelhanças, já que atinge apenas as partes nele envolvidas. Do mesmo modo, não pode o Ministério Público ser obrigado a formalizar um TAC com o condomínio onde está o imóvel do autor, se não preenchidos determinados requisitos, dentre eles, a possibilidade de regularização dos imóveis naquela propriedade, conforme parecer favorável do órgão de proteção ambiental competente.



    Ademais, o documento invocado pelo autor como novo, no caso, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 04.09.2001 entre o Ministério Público e o ‘Condomínio Rio Pardo’ no Inquérito Civil nº 19/99, constando apossibilidade de regularização dos imóveis localizados naquela propriedade,com autorização do DEPRN, não pode ser considerado como novo, vez que não se enquadra na descrição do inciso VII do artigo 966, fazendo referência a dados conhecidos e existentes antes da ação civil pública, de modo que, na hipótese, não pode ser considerado como prova nova:



    (...)



    O autor pretende a rediscussão da matéria, o que não é possível.Deveria ter apresentado o recurso adequado na época oportuna. Pode até acontecer o caso de uma decisão parecer menos justa aos olhos da parte, masse o seu julgamento, bem ou mal, está autorizado pelas provas produzidas,não pode o inconformado, estando a causa assim já definitivamente julgada,socorrer-se da ação rescisória, que, à evidência, não se presta à revisão de casos dessa natureza.



    É de bem se ver que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que ‘as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,independentemente da obrigação de reparar os danos causados’. Nesse sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento.



    Saliente-se que, como sabido, preservar não significa estritamente proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto tal ação também é definida como sendo o ‘conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais’ (cf. ‘Dicionário Jurídico’, Maria Helena Diniz, 2ª Ed., Ed.Saraiva). Para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral.



    Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, §1º, V da CF).



    Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação do dano consubstanciado por meio da degradação ambiental pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, Lei nº 6.938/81);alteração desfavorável da biota (idem, art. 3º, III, “c”); emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3º, III, “e”); ou prejuízo para asaúde e o bem estar da população (art. 3º, III, “a”).



    Como bem se vê, o autor pretende, repise-se, rediscutir acontrovérsia já dirimida, o que torna inviável a pretensão deduzida, já que é induvidosa a intenção de se provocar um novo julgamento sem que esteja configurada a hipótese prevista para tanto. Somente em casos excepcionais existe a possibilidade de se rescindir decisão já acobertada pela coisa julgada material, mercê da necessidade de conservação das decisões judiciais para a manutenção da segurança jurídica e da paz social. Este não é uma das hipóteses excepcionais, mesmo porque, comprovadamente, agiu o autor em desconformidade com o Código Florestal.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente